Tribunal: STF
Processo: RE 82202
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
ALÇADA. O OBICE DA ALÇADA SÓ E TRANSPOSTO QUANDO, HÁ HIPÓTESE DE O
ACÓRDÃO SE ESTRIBAR EM DOIS OU MAIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DE PER
SI, UMA OU OUTRA DAS EXCEÇOES PREVISTAS NO CAPUT DO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N
3/75, SE VERIFIQUE COM RELAÇÃO A CADA UM DELES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.